Tribunal: TJES
Processo: 0000333-12.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONEXÃO COM AÇÃO POSSESSÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL PREPONDERANTE. POSSE EFETIVA E PROLONGADA DEMONSTRADA PELOS EMBARGADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE INDEVIDA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO ART. 85, §2º, DO CPC E DO TEMA 1076/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Ações de apelação cível interpostas reciprocamente por Dalvina Parmagnani Buback e por Cleomir Gobbi Buback e Célia Maria Stein Buback contra sentença que, nos embargos de terceiro ajuizados pela primeira, julgou improcedente o pedido e fixou honorários por equidade em R$ 3.000,00. A embargante sustenta erro na valoração das provas e pleiteia a reintegração de posse sobre imóvel situado em Alfredo Chaves/ES. Os embargados, por sua vez, insurgem-se apenas quanto ao valor dos honorários, defendendo a aplicação do art. 85, §2º, do CPC e do Tema 1076/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em erro ao reconhecer que a posse prolongada e efetiva do imóvel pertence aos embargados; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios poderiam ser fixados por equidade, em desatenção ao art. 85, §2º, do CPC e ao Tema 1076/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A escritura pública apresentada pela embargante não é suficiente, por si só, para comprovar a posse, pois a controvérsia possessória se resolve pela demonstração da melhor posse fática, e não pelo domínio formal.

4.
A prova testemunhal colhida sob contraditório confirmou que os embargados exercem a posse mansa, pacífica e com
animus domini
sobre o imóvel há mais de duas décadas, realizando benfeitorias e sendo reconhecidos pela comunidade local como legítimos possuidores.
5.
O ônus da prova recai sobre quem alega fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), não tendo a embargante se desincumbido desse encargo.
6.
A fixação dos honorários por equidade somente é cabível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo (§8º do art. 85 do CPC).
7.
Tendo o valor da causa sido fixado em R$ 100.000,00, não se trata de hipótese excepcional ou exorbitante, sendo obrigatória a aplicação dos percentuais previstos no §2º do art. 85 do CPC.
8.
Assim, a verba honorária deve ser fixada em 10% sobre o valor da causa, com majoração de 2% em razão do desprovimento do recurso da primeira apelante, conforme art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso de Dalvina Parmagnani Buback desprovido. Recurso de Cleomir Gobbi Buback e Célia Maria Stein Buback provido.

Tese de julgamento
:
10.
A escritura pública de propriedade não prevalece sobre a posse fática comprovada por prova testemunhal idônea e prolongada.
11.
A fixação dos honorários advocatícios por equidade é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses do art. 85, §8º, do CPC.
12.
Nas causas com valor de causa ou proveito econômico não irrisório, os honorários devem observar os percentuais do art. 85, §2º, do CPC, conforme o Tema 1076/STJ.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º, 8º e 11; art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1076.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000333-12.2021.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALVINA PARMAGNANI BUBACK e outros (2)

APELADO: CLEOMIR GOBBI BUBACK e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONEXÃO COM AÇÃO POSSESSÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL PREPONDERANTE. POSSE EFETIVA E PROLONGADA DEMONSTRADA PELOS EMBARGADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE INDEVIDA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO ART. 85, §2º, DO CPC E DO TEMA 1076/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recursos de apelação cível interpostos reciprocamente por Dalvina Parmagnani Buback e por Cleomir Gobbi Buback e Célia Maria Stein Buback contra sentença que, nos embargos de terceiro ajuizados pela primeira, julgou improcedente o pedido e fixou honorários por equidade em R$ 3.000,00. A embargante sustenta erro na valoração das provas e pleiteia a reintegração de posse sobre imóvel situado em Alfredo Chaves/ES. Os embargados, por sua vez, insurgem-se apenas quanto ao valor dos honorários, defendendo a aplicação do art. 85, §2º, do CPC e do Tema 1076/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em erro ao reconhecer que a posse prolongada e efetiva do imóvel pertence aos embargados; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios poderiam ser fixados por equidade, em desatenção ao art. 85, §2º, do CPC e ao Tema 1076/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A escritura pública apresentada pela embargante não é suficiente, por si só, para comprovar a posse, pois a controvérsia possessória se resolve pela demonstração da melhor posse fática, e não pelo domínio formal.

4.
A prova testemunhal colhida sob contraditório confirmou que os embargados exercem a posse mansa, pacífica e com
animus domini
sobre o imóvel há mais de duas décadas, realizando benfeitorias e sendo reconhecidos pela comunidade local como legítimos possuidores.
5.
O ônus da prova recai sobre quem alega fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), não tendo a embargante se desincumbido desse encargo.
6.
A fixação dos honorários por equidade somente é cabível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo (§8º do art. 85 do CPC).
7.
Tendo o valor da causa sido fixado em R$ 100.000,00, não se trata de hipótese excepcional ou exorbitante, sendo obrigatória a aplicação dos percentuais previstos no §2º do art. 85 do CPC.
8.
Assim, a verba honorária deve ser fixada em 10% sobre o valor da causa, com majoração de 2% em razão do desprovimento do recurso da primeira apelante, conforme art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso de Dalvina Parmagnani Buback desprovido. Recurso de Cleomir Gobbi Buback e Célia Maria Stein Buback provido.

Tese de julgamento
:
10.
A escritura pública de propriedade não prevalece sobre a posse fática comprovada por prova testemunhal idônea e prolongada.
11.
A fixação dos honorários advocatícios por equidade é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses do art. 85, §8º, do CPC.
12.
Nas causas com valor de causa ou proveito econômico não irrisório, os honorários devem observar os percentuais do art. 85, §2º, do CPC, conforme o Tema 1076/STJ.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º, 8º e 11; art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Dalvina Parmagnani Buback e dar provimento ao recurso interposto por Cleomar Gobbi Buback e Célia Maria Stein Buback, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000333-12.2021.8.08.0003

APELANTE
/
APELADA: DALVINA PARMAGNANI BUBACK

APELADO
S/APELANTES: CLEOMIR GOBBI BUBACK E CÉLIA MARIA STEIN BUBACK

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de apelações cíveis interpostas reciprocamente por
DALVINA PARMAGNANI BUBACK
e por
CLEOMIR GOBBI BUBACK e CÉLIA MARIA STEIN BUBACK
contra a r. sentença (evento 16281761) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES, que, nos autos dos Embargos de Terceiro, julgou improcedente o pedido autoral e condenou a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, fixados por equidade em R$ 3.000,00 (três mil reais).

A lide originária versa sobre Embargos de Terceiro ajuizados por Dalvina Parmagnani Buback e distribuído por dependência a ação de interdito proibitório ajuizada pela parte embargada, alegando a autora dos embargos ser legítima possuidora de um imóvel com área de 560m2, situado em Aparecidinha, Alfredo Chaves/ES, adquirido com seu cônjuge em 1995, por meio de escritura pública. Afirma que, em 2018, os embargados, Cleomir e Célia, praticaram esbulho possessório ao invadir o terreno e nele estacionar veículos, impedindo seu uso. O Juízo
a quo
, após a instrução processual, concluiu pela improcedência da pretensão, por entender que o conjunto probatório, notadamente a prova testemunhal, demonstrou que a posse prolongada e efetiva sobre o imóvel era exercida pelos embargados, e não pela embargante.

Inconformada, a primeira apelante,
DALVINA PARMAGNANI BUBACK
, interpôs recurso (evento 16281763), sustentando, em síntese, o erro na valoração das provas. Alega que a escritura pública de 1995 é documento hábil a comprovar sua posse e domínio, ao passo que os apelados não apresentaram qualquer prova de aquisição. Pugna, assim, pela reforma integral da sentença para que seu pedido de reintegração de posse seja julgado procedente.

Por sua vez, os segundos apelantes,
CLEOMIR GOBBI BUBACK e CÉLIA MARIA STEIN BUBACK
, em seu apelo (evento 16281768), insurgem-se unicamente contra o capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios. Aduzem que a fixação por equidade no valor de R$ 3.000,00 contraria o disposto no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil e o entendimento vinculante firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1076, uma vez que o valor atribuído à causa (R$ 100.000,00) não é irrisório. Requerem a reforma da sentença neste ponto, para que a verba honorária seja fixada em percentual entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa.

Conheço de ambos os recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Ato contínuo, promovo a análise separadamente, dada a distinta natureza das matérias impugnadas.

1. DO RECURSO DE DALVINA PARMAGNANI BUBACK

A primeira apelante busca a reforma integral da sentença de improcedência, ao argumento principal de que o juízo de origem teria valorado equivocadamente o conjunto probatório, desconsiderando a força da escritura pública que ampara seu pretenso direito de posse. Contudo, não lhe assiste razão.

Rememoro que os embargos de terceiro que deram origem a este recurso foram ajuizados por dependência a ação de interdito proibitório. Como é cediço, a controvérsia em ações possessórias cinge-se à apuração da melhor posse, e não exclusivamente à titularidade do domínio. A posse, como se sabe, é uma situação de fato, que se manifesta pelo exercício de um ou mais poderes inerentes à propriedade.

No caso em tela, a r. sentença recorrida fundamentou-se em uma análise criteriosa de todo o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório. Embora a apelante se apegue à escritura pública datada de 1995 como prova cabal de seu direito, tal documento, por si só, não é capaz de se sobrepor as evidências fáticas que apontam em sentido contrário. A instrução processual revelou, em especial por meio de depoimentos testemunhais, que os apelados, Cleomir e Célia, exercem a posse mansa, pacífica e com
animus domini
sobre a área litigiosa há um longo período, anterior ao suposto esbulho narrado na inicial. As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que os apelados utilizavam o terreno para suas atividades, realizaram benfeitorias e eram reconhecidos pela comunidade local como os verdadeiros possuidores do imóvel.

Cabe ressaltar que a testemunha Ailton Javarine informou ter prestados serviços de manutenção da área litigiosa a pedido do Sr. Cleomir, reconhecendo-lhe como dono do imóvel há aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos, juntamente a sua esposa, Sr.ª Célia. No mesmo sentido, a testemunha Jenilson Vieira Leite confirmou que era o Sr. Cleomir que realizava os cuidados com o imóvel, que teria sido do Sr. Geraldo – esposo da apelante Dalvina – somente até 1994, quando funcionava um bar no local. A mesma testemunha confirma que o imóvel foi objeto de negociação entre as partes.

Dessa forma, o magistrado sentenciante agiu com acerto ao ponderar que o título de propriedade antigo não se sobrepõe à realidade fática da posse efetiva e prolongada, devidamente comprovada nos autos. A conclusão pela improcedência do pedido inaugural não representa um erro de julgamento, mas sim o resultado lógico da prevalência dos fatos sobre as alegações documentais dissociadas da realidade exteriorizada. Portanto, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Registro, por oportuno, que foi devidamente aplicada ao caso em análise a regra geral de distribuição do ônus da prova, prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil. Por inexistir qualquer circunstância excepcional que justifique a inversão, caberia à autora dos embargos de terceiro – Sr.ª Dalvina – fazer prova de fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Por fim, melhor sorte não assiste à apelante no que se refere ao pedido de gratuidade de justiça. Ao que se verifica, o pedido foi indeferido em decisão proferida em 10 de junho de 2025, contra a qual a parte ora apelante não se insurgiu. Outrossim, o pedido de gratuidade em sede recursal se mostra prejudicado pela conduta contraditória da própria apelante, que colacionou aos autos o comprovante de recolhimento do preparo recursal (evento 16281765), afastando a alegada hipossuficiência financeira.

2. DO RECURSO DE CLEOMIR GOBBI BUBACK E CÉLIA MARIA STEIN BUBACK

Os segundos apelantes questionam, exclusivamente, o valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Argumentam que a fixação por equidade (R$ 3.000,00) viola a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC e a tese firmada no Tema Repetitivo 1076 do STJ, pois o valor da causa (R$ 100.000,00) não é baixo. Neste ponto, assiste-lhes razão.

O Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Conforme disposto no § 2º do art. 85, a verba deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. A fixação por apreciação equitativa, prevista no § 8º do mesmo artigo, é medida excepcional, aplicável apenas em duas hipóteses: (i) quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou (ii) quando o valor da causa for muito baixo.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1076, pacificou o entendimento de que a regra do § 2º é de aplicação obrigatória nas causas em que o valor da condenação, o proveito econômico ou o valor da causa não sejam ínfimos, sendo vedada a fixação por equidade fora dessas hipóteses estritas.

Não desconheço o fato de que a matéria é discutida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1255, que trata da possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. Contudo, não considero estar diante de valor da causa exorbitante.

No presente caso, o valor atribuído à causa foi de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Tal montante também não pode ser considerado "muito baixo" ou "irrisório" a ponto de justificar a aplicação da excepcionalidade do § 8º. Trata-se de valor expressivo, apesar de não exorbitante, que reflete o proveito econômico almejado pela parte autora. Assim, a fixação dos honorários deve observar os percentuais estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor atualizado da causa. Ao arbitrar a verba por equidade, a r. sentença dissentiu da legislação processual e da jurisprudência vinculante do c. STJ, merecendo reforma neste particular.

Desta forma, os honorários devem ser redimensionados para o patamar mínimo legal de 10% sobre o valor da causa, montante que remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelos patronos vencedores, considerando a natureza da demanda, o tempo de tramitação e o zelo profissional demonstrado.

3. DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
e, no mérito: a)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
DALVINA PARMAGNANI BUBACK
; b)
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CLEOMIR GOBBI BUBACK E CÉLIA MARIA STEIN BUBACK
, para reformar parcialmente a r. sentença e fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em razão do desprovimento do recurso da primeira apelante, majoro os honorários advocatícios a que foi condenada em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.